Tribunal: TJBA
Processo: 8000647-83.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR 05

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000647-83.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENILSON VIRGILINO DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE CAEM

Advogado(s)
:
DENIEDSON SILVA DE SOUZA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SECRETÁRIO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ADICIONAL DE UM TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AGENTE POLÍTICO. IMPOSITIVIDADE. PRECEDENTE QUALIFICADO. TEMA 484 STF. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. AUTORIZAÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PRECEDENTES. STJ. TJBA. APELO IMPROVIDO.

A atuação dos agentes políticos municipais é regulamentada por leis específicas, não somente quanto à escolha, investidura, posse, impedimentos, incompatibilidades, atribuições, prerrogativas, responsabilidades, mas também quanto à remuneração. Nesse aspecto temos que o art. 39, §4º da Constituição Federal, prevê que os secretários municipais serão remunerados, exclusivamente, por subsídio fixado em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

o Pretório Excelso, no julgamento do tema 484 de repercussão geral fixou as seguintes teses: 1) - “Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados”; e 2) - “O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”

Cumpre destacar, ainda sobre o tema 484, que o Min. Luís Roberto Barroso, observou que que “Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”.

Desta forma, para que seja possível o pagamento das parcelas de 13º salário e do adicional constitucional das férias, é necessário que haja a previsão na lei municipal, que justifique o pagamento das parcelas. No âmbito do município de Camaçari em que a Lei Municipal nº 1.528/2017 autoriza e regulamenta a concessão de férias e décimo terceiro, juntamente ao subsídio aos agentes políticos do Município. Precedentes. STJ e TJBA.

APELO IMPROVIDO.

Cuidam os autos de Apelação Cível manejada pelo Município de Camaçari, tendo como Apelado Vital Sampaio Neto.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO na forma do voto do Relator.

Sala das Sessões;